Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO REALIZADO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.
I. À falta de prova de omissão na prestação do serviço de saúde, o Distrito Federal não responde pelo ressarcimento de gastos com tratamento médico realizado na rede privada de saúde.
II. Recurso conhecido e desprovido.